Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA EMBARGADO: AURELINO GOMES FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A., BANCO INTER S.A. contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por AURELINO GOMES FILHO. Em suas razões, o Banco Pan sustenta que o acórdão é omisso por não ter determinado a intimação do órgão pagador (Polícia Militar do Distrito Federal) para proceder à limitação dos descontos, conforme determinado no acórdão, e o bloqueio para contratação de novos empréstimos (ID 70539657). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado. O Banco Inter alega que o acórdão é omisso, porque não incluiu, no ofício a ser enviado ao órgão pagador, a necessidade de prolongamento das parcelas até a quitação integral do empréstimo e a readequação dos valores, conforme acórdão proferido (ID 70625293). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. A Equatorial Previdência Complementar afirma que o acórdão é contraditório, porque: 1) ficou consignado que não houve comprometimento do mínimo existencial do autor, de modo que não há que se falar em audiência de conciliação; 2) não há liminar nos autos, o que afasta a aplicação de multa por descumprimento (ID 70665635). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as contradições apontadas e para condenar a parte embargada em litigância de má-fé (ID 70665635). Contrarrazões apresentadas (ID 71377210/11 e 71377226), nas quais Aurelino suscita preliminar de inovação recursal, em relação ao Banco Pan e à Equatorial Previdência Complementar. Alega, ainda, litigância de má-fé por parte da Equatorial Previdência Complementar. Intimem-se os embargantes, Banco Pan e Equatorial Previdência Complementar, para se manifestarem sobre as preliminares arguidas em contrarrazões aos embargos de declaração. Ainda, a Equatorial Previdência Complementar deverá se manifestar quanto à existência de interesse recursal. O acórdão embargado não alterou os descontos realizados no contracheque de Aurelino, também não condenou a embargante ao pagamento de multa por descumprimento de liminar. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator